Tribunal: TJMT
Processo: 0046941-77.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0046941-77.2015.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA: ÁGUAS DE POCONÉ S.A.
Vistos etc.
Quanto ao TUST e TUSD bradou o Superior Tribunal de Justiça, “estátua”:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).
Em cumprimento, suspendo a tramitação dos autos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator